Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. CRÉDITO ORIUNDO DE LOCATIVOS DESTINADOS À DEVEDORA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO PELA LOCATÁRIA. SUSBISTÊNCIA DE DÉBITO IMPUTÁVEL À EXECUTADA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DECOTE DO VALOR DEPOSITADO PELA LOCATÁRIA. ASSIMILAÇÃO DO HAVIDO COMO COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO APONTADO. INVIABILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ (CC, ART. 940). EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO EXEQUENDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INDEXADORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. MULTA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.021, § 4o).
1. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
3. O instrumento de defesa reservado ao executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, que deve concentrar todas as teses defensivas, nomeadamente quando pretende suscitar excesso de execução (CPC, art. 525), donde, ultrapassada essa fase procedimental, inviável que a executada pretenda reprisá-la e repristinar arguições que foram ou deveriam ter sido aduzidas ao ser intimada para realizar a obrigação de sua responsabilidade, visando conferir-lhe exatos contornos.
4. A sujeição do primitivo credor à sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil por estar demandando o pagamento de dívida já realizada pressupõe, além da subsistência de cobrança indevida de débito já solvido, a subsistência de má-fé, tornando inviável que incida em situação em que, a par de sequer ter havido quitação do débito pela executada, denotando que sequer fora realizada a prestação almejada, não houvera manifestação volitiva revestida de malícia, mas simples desconsideração de montante recolhido por terceiro sem participar o fato aos autos.
5. A aplicação de sanção pecuniária decorrente do desprovimento do agravo interno, a par dos requisitos delineados pelo legislador processual, somente será cabível se o recurso for desprovido à unanimidade e reputado manifestamente inadmissível ou improcedente, demandando a apenação, ademais, decisão fundamentada, ficando patente que a aplicação da pena não deriva automaticamente do simples desprovimento do inconformismo, demandando a aferição de que estava revestido de caráter protelatório, encerrando abuso no manejo do direito ao recurso, tanto que o preceptivo legal utilizara-se do advérbio manifestamente para enunciar as situações que ensejam a imposição da multa endereçada ao agravante (CPC, art. 1.021, § 4o).
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno desprovido. Unânime.